Tribunal: TJDFT
Processo: 0702248-73.2021.8.07.0006
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. PROVA HARMÔNICA E COESA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NÃO PROVIMENTO.
1. Conforme sedimentado entendimento jurisprudencial, a palavra da vítima ostenta grande relevância na apuração de crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, possuindo força probatória suficiente para respaldar o édito condenatório quando amparada pelos demais elementos de prova.
2. O crime de ameaça é formal e instantâneo e consuma-se quando a vítima toma conhecimento de promessa de mal injusto e grave a si dirigida por meio de palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, desde que apta a gerar temor justificado.
3. O fato de réu e vítima terem se “atracado” com empurrões pouco antes de aquele ameaçá-la de morte não configura excludente de culpabilidade consistente em inexigibilidade de conduta diversa, pois a intimidação levada a efeito na ocasião foi, à toda evidência, desproporcional e passível de censura, sobretudo porque a vítima agiu com o intuito de proteger a mãe dos gritos, xingamentos e da postura agressiva do acusado.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.